Tribunal: CARF
Processo: 15374.919926/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919926/2008-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.222 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
USINA TERMELETRICA NORTE FLUMINENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, com amparo no
disposto no Art. 23-B, do Regimento Interno do CARF, por declinar a competência do presente
processo, para que seja sorteado e julgado por alguma das Turmas Ordinárias da 1a Seção de
Julgamento. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves e Andréa Machado Millan.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-57.823, da
2a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo versa sobre pedidos de compensação realizados pelas
PER/DCOMP’s no 27018. 52809.040106.1.3.02-7619, no 29243.32948. 130106.1.3.02-5904, no
15305. 49906. 150206.1.3.02-0433, no 33597. 14879. 240206.1.3.02- 2405, no 28214. 05408.
150306.1.3.02-4040, no 16638. 00280. 120406.1.3.02- 0382, no 10169. 92240. 150506.1.3.02-
7061, no valor total de R$ 15.311.529,52. Deste valor, fora utilizado a quantia de R$
15.211.593,51 que, atualizado pela taxa Selic, totalizou a quantia de R$ 15.555.636,74.
A decisão de 1a instância homologou parcialmente o direito creditório,
reconhecendo o crédito de R$ 14.665.184,32, conforme dispositivo do acórdão a seguir
transcrito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919926/2008-65
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919926/2008-65

“Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros
desta Turma, por unanimidade de votos e nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, reconhecer o direito creditório, no valor de R$
14.665.184,32, e homologar as compensações declaradas, com os acréscimos legais.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2014 (Termo de Ciência
Por Decurso de Prazo à e-Fl. 188), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 12/02/2014 (e-Fls. 190 a 194).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, pleiteando a homologação integral do crédito na quantia de R$
15.211.593,51
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Conforme relatado acima, trata-se o presente processo de pedido de compensação
em que o litígio envolve a discussão acerca de crédito remanescente no valor original de R$
546.409,19.
Em razão disso, a matéria discutida não pode ser apreciada por esta Turma
Extraordinária, em razão do valor ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, conforme
disciplina o Art. 23-B, caput, Seção III, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, “in verbis”:
“Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim
considerado o valor con stante do sistema de controle do crédito tributário, bem como
os processos que tratem:” (grifo nosso)
Diante disso, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente Recurso
Voluntário, em razão da incompetência desta Turma, face ao limite da alçada.

Conclusão
Ante o exposto, nos termos do Art. 23-B, do Regimento Interno do CARF, voto
por declinar a competência do presente processo, para que seja sorteado e julgado por alguma
das Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919926/2008-65

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital